Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720453-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO QUEIROZ BARBOSA, MARCELO MATOZO DO COUTO AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO QUEIROZ BARBOSA e MARCELO MATOZO DO COUTO contra decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. Tecem arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requerem a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 60164651). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 59558663). Ao agravado, OSWALDO MENESES FILHO, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator